Tribunal: TJSP
Processo: 1024355-80.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA INSTRUÇÃO DE NOVO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 439 STJ – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 1024355-80.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado MOISÉS SOARES FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: deram provimento ao recurso ministerial para revogar o
livramento condicional deferido ao sentenciado Moisés Soares Faria, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1024355-80.2020.8.26.0576
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 1024355-80.2020.8.26.0576.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Flávio Artacho.
Comarca: São José do Rio Preto - SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravado: Moisés Soares Faria.
Voto: 46.654.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

DEFERIMENTO
DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL
REQUISITO SUBJETIVO
NÃO DEMONSTRADO NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA INSTRUÇÃO DE
NOVO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, NOS
TERMOS DA SÚMULA 439 STJ RECURSO PROVIDO, COM
DETERMINAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução de iniciativa
ministerial contra a r. decisão de fls. 43/44, que, em 18/06/2020, deferiu o
benefício do livramento condicional ao sentenciado Moisés Soares Faria.
Pugna, em suma, pela cassação do benefício, sob o
fundamento de que o sentenciado não preenche o requisito subjetivo (fls.
1/8).
Pleiteia, ainda, que o sentenciado seja submetido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1024355-80.2020.8.26.0576
3
exame criminológico e, assim, possa ser adequadamente avaliado seu mérito.
O agravado, pelo que se verifica da folha de
antecedentes, cumpre pena total de 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 8 (oito)
dias de reclusão, decorrente de condenações pela prática dos crimes de furto e
roubo, com término de cumprimento de pena previsto para 27/04/2027 (fls.
13/34).
Verifica-se, ainda, que, em 11/10/2018, o regime
aberto foi sustado cautelarmente, em razão do acusado ter sido preso pela
prática de novo crime, e, em 20/11/2018, foi regredido ao regime fechado (fl.
28).
Em 10/05/2019, foi indeferido o pleito de
progressão ao regime intermediário (fl. 28).
Em 1°/06/2020, o pleito de regime intermediário,
formulado em favor do paciente, em primeiro grau de jurisdição, foi deferido
(fl. 29)
Contra-minutado o agravo (fls. 56/60), foi mantida a
r. decisão agravada (fl. 61).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 66/70).
É o breve relato.
O agravo procede.
A
presença
do
requisito
objetivo
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1024355-80.2020.8.26.0576
4
incontroversa.
Por outro lado, o requisito subjetivo não está
demonstrado, em que pese o atestado de bom comportamento carcerário (fl.
39).
O sentenciado possui diversas condenações, dentre
elas, uma condenação pela prática de crime grave, cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, bem como possui razoável tempo de pena a cumprir.
Importa considerar, ainda, que, no curso do
cumprimento de pena no regime aberto, foi preso em flagrante pela prática de
novo crime, e, em 20/11/2018, regredido para o regime fechado (fl. 28).
Inquestionável, portanto, a ausência de elementos
concretos no sentido da introjeção da terapêutica penal, de modo a permitir
razoável segurança no retorno do sentenciado ao convívio social em
liberdade.
Importa considerar, ainda, que o sentenciado, pelo
que consta dos autos, recentemente, foi, em 1°/06/2020, beneficiado com a
progressão ao regime intermediário.
Razoável, portanto, em atenção ao princípio reitor
da execução criminal, maior período de observação do sentenciado, inclusive,
em sistema de menor rigor penitenciário, para adequada avaliação da
introjeção da terapêutica penal.
Não é demais anotar, finalmente, que, para obtenção
de qualquer espécie de benefício, consideradas as especificidades do caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1024355-80.2020.8.26.0576
5
tela, em princípio, é de rigor a realização de exame criminológico, que, a teor
do art. 96, da Lei das Execuções Criminais, ainda constitui importante
instrumento de individualização da execução criminal.
Nesse sentido, aliás, os termos da Súmula 439 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado é o seguinte: “Admite-
se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão fundamentada”.
Fica determinada, portanto, em caso de novo pleito,
a realização do exame criminológico.
Importa considerar, neste aspecto, que trata-se de
benefício em que o sentenciado retorna ao convívio social, de modo que se
faz necessária a verificação, com segurança, como já referido, da introjeção
da terapêutica penal pelo agravado.
Face ao exposto, meu voto dá provimento ao recurso
ministerial, para revogar o livramento condicional deferido ao sentenciado
Moisés Soares Faria, com determinação.
NUEVO CAMPOS
Relator